Tribunal: TJPA
Processo: 0802119-26.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802119-26.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: LUAN LOPES SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO. ELETROCONVULSOTERAPIA (ECT). ESQUIZOFRENIA RESISTENTE E TRANSTORNO OBSESSIVO-COMPULSIVO GRAVE. RISCO IMINENTE DE SUICÍDIO. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. LEI Nº 14.454/2022. COBERTURA OBRIGATÓRIA. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo tutela de urgência deferida em ação de obrigação de fazer para determinar que operadora de plano de saúde autorize e custeie tratamento de eletroconvulsoterapia (ECT) a paciente portador de esquizofrenia resistente e transtorno obsessivo-compulsivo grave, com ideação suicida intensa, após falência de múltiplos tratamentos farmacológicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é obrigatória a cobertura, por operadora de plano de saúde, de tratamento de eletroconvulsoterapia não previsto expressamente no rol da ANS; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos que autorizam a mitigação da taxatividade do rol e a manutenção da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo interno não apresenta argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, o que autoriza sua manutenção.

A interpretação do art. 1.021, § 3º, do CPC admite a manutenção da decisão monocrática quando ausente inovação recursal, conforme orientação do STJ.

A controvérsia deve ser analisada à luz da taxatividade mitigada do rol da ANS, conforme entendimento do STF, que admite cobertura excepcional mediante o preenchimento de requisitos cumulativos.

O tratamento foi prescrito por profissional habilitado, com fundamentação na gravidade do quadro clínico e risco iminente de suicídio.

Não há demonstração de negativa expressa da ANS quanto ao procedimento para a patologia em questão.

O caso evidencia a inexistência de alternativa terapêutica eficaz no rol da ANS, diante da comprovada refratariedade a múltiplos tratamentos medicamentosos.

A eletroconvulsoterapia possui eficácia e segurança comprovadas por evidências científicas e é reconhecida por normas médicas, não podendo ser considerada procedimento experimental.

O procedimento e os equipamentos utilizados possuem regularização junto aos órgãos competentes, atendendo às exigências sanitárias.

A Lei nº 14.454/2022 autoriza a cobertura de tratamentos fora do rol da ANS quando comprovada sua eficácia, superando a taxatividade absoluta.

A situação configura emergência médica, com risco imediato à vida, impondo a cobertura obrigatória nos termos da Lei nº 9.656/1998.

A negativa de cobertura representa risco de dano grave e irreversível ao paciente, prevalecendo o direito à vida e à saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A operadora de plano de saúde deve custear tratamento não previsto no rol da ANS quando preenchidos os requisitos da taxatividade mitigada, especialmente diante de prescrição médica fundamentada, ausência de alternativa terapêutica eficaz e comprovação científica do tratamento. 2. A Lei nº 14.454/2022 autoriza a cobertura de procedimentos fora do rol da ANS quando demonstrada sua eficácia baseada em evidências científicas. 3. Em situações de emergência com risco à vida, é obrigatória a cobertura do tratamento indicado pelo médico assistente, ainda que não previsto no rol da ANS.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.021, § 3º; Lei nº 9.656/1998, arts. 10, § 13, e 35-C, I; Lei nº 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 7265, j. 18.09.2025; STJ, EDcl no AREsp nº 980.631, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 22.05.2017.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO Nº 0802119-26.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: LUAN LOPES SOUSA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra decisão monocrática de ID 33485001, que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela operadora, mantendo a tutela de urgência deferida pelo juízo de primeiro grau nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida por
LUAN LOPES SOUSA
.

Na origem, o Agravado ajuizou a referida ação narrando ser beneficiário do plano de saúde da Ré e portador de quadro psiquiátrico grave consistente em Transtorno Obsessivo Compulsivo Grave (CID-10: F42.2) e Esquizofrenia Resistente ao tratamento (CID-10: F20.5).

Relatou que, apesar da submissão a diversos protocolos farmacológicos (polifarmácia), houve falência terapêutica, encontrando-se o paciente com ideação suicida intensa, persistente e estruturada, configurando uma "dupla emergência clínica".

Diante desse quadro, o médico assistente prescreveu, em caráter de urgência, o tratamento com Eletroconvulsoterapia (ECT), num total de 90 sessões. Contudo, ao solicitar a autorização, a Operadora negou a cobertura sob a justificativa de que o procedimento não consta no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

O Juízo
a quo
, reconhecendo a presença dos requisitos autorizadores, deferiu a tutela de urgência para determinar que a UNIMED BELÉM autorize e custeie integralmente o tratamento, sob pena de multa diária.

A
Agravante
interpôs o presente Agravo de Instrumento alegando, em síntese: a) a taxatividade do Rol da ANS, conforme entendimento do STJ (EREsp 1.886.929 e 1.889.704); b) que o procedimento de ECT (ou EMT/ETCC conforme tenta caracterizar) não possui cobertura obrigatória e seria experimental/sem evidência científica robusta para o caso; c) o risco de desequilíbrio econômico-financeiro do contrato; d) a irreversibilidade da medida e o perigo de dano à cooperativa.

Requer a concessão de efeito suspensivo da decisão agravada e, no mérito, o total provimento do recurso para revogar a tutela concedida.

Proferi a decisão monocrática agravada de ID 33485001 com a seguinte ementa:

“Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO. ELETROCONVULSOTERAPIA (ECT). PACIENTE COM ESQUIZOFRENIA RESISTENTE E TRANSTORNO OBSESSIVO COMPULSIVO GRAVE. RISCO IMINENTE DE SUICÍDIO. ROL DA ANS. LEI Nº 14.454/2022. COBERTURA OBRIGATÓRIA. EMERGÊNCIA MÉDICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.”

Inconformada, a UNIMED BELÉM interpôs AGRAVO INTERNO no ID 34167885, argumentando, em síntese, que o procedimento de Eletroconvulsoterapia (ECT) não integra o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, o qual possuiria caráter taxativo, conforme entendimento consolidado pelo STJ nos EREsp nº 1.886.929 e 1.889.704.

Defende que a Lei nº 14.454/2022 não transformou o rol em exemplificativo, mantendo sua taxatividade ressalvadas situações excepcionais que não teriam sido comprovadas no caso, dada a ausência de laudo médico detalhado que ateste a eficácia baseada em evidências científicas. Sustenta, ainda, a natureza experimental do tratamento (uso
off-label
) e a inexistência de prova inequívoca de urgência, pleiteando a reforma da decisão para que seja revogada a tutela ou, subsidiariamente, concedido efeito suspensivo.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certificado nos autos.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, não assiste razão ao recorrente. Explico.

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar que a vedação do art. 1.021, § 3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal,
“A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, § 3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente”
– (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia quanto à obrigatoriedade de cobertura, pela operadora de saúde, do tratamento de
Eletroconvulsoterapia (ECT)
prescrito para paciente com quadro de esquizofrenia resistente e transtorno obsessivo-compulsivo grave, com risco iminente de suicídio.

A matéria em exame deve ser analisada à luz do recente julgamento da
ADI 7265
, concluído pelo Supremo Tribunal Federal em 18/09/2025. Na oportunidade, o Pretório Excelso adotou a tese da
taxatividade mitigada do rol da ANS
, estabelecendo que a ausência de previsão de determinado procedimento no rol não impede, por si só, a sua concessão judicial, desde que preenchidos cinco requisitos cumulativos:

Prescrição por profissional habilitado:
No caso concreto, o tratamento foi prescrito pelo médico assistente, Dr. Daniel Augusto Vasques (CRM/SP 105.210), que fundamentou a necessidade da intervenção diante da gravidade do quadro;

Ausência de negativa expressa da ANS ou pendência de inclusão no rol:
Não consta dos autos prova de que a ANS tenha vedado expressamente o uso da técnica para a patologia do agravado ou que haja avaliação negativa definitiva sobre a incorporação;

Inexistência de alternativa terapêutica adequada no rol da ANS:
O relatório médico é enfático ao demonstrar a falência terapêutica (
refratariedade
) a múltiplos protocolos farmacológicos já testados, não restando outra alternativa eficaz no rol para conter o risco de morte;

Comprovação científica de eficácia e segurança do tratamento:
A Eletroconvulsoterapia é técnica consagrada mundialmente, regulamentada pela Resolução CFM nº 2.057/2013, possuindo eficácia comprovada por farta literatura médica para casos de depressão e psicose resistentes;

Registro do medicamento/procedimento na Anvisa:
Trata-se de técnica devidamente reconhecida e cujos equipamentos utilizados possuem a devida regularização junto aos órgãos de vigilância sanitária.

Verifico que, no presente caso,
todos esses requisitos estão preenchidos
, conforme demonstra a robusta documentação médica acostada à inicial e a
Nota Técnica
(NATJUS/TJDFT – Proc.
PROCESSO: 0704544-32.2021.8.07.0018)
, que atesta a adequação do tratamento a quadro clínico análogo ao do agravado. Vejamos:

(...)

6. CONCLUSÕES

6.1. Conclusão justificada:

Considerando
o diagnóstico de esquizofrenia paranoide refratária a
tratamento farmacológico;

Considerando
a análise do prontuário do paciente, que demonstra consultas
regulares e faz menção às diversas medicações que já foram testadas e o mal
controle dos sintomas;

Considerando
as evidências disponíveis que literatura médica que apontam
que a eleltroconvulsoterapia é eficaz, em associação ao tratamento
medicamentoso, no controle dos sintomas psicóticos;

Considerando
que o PCDT propõe a eletroconvulsoterapia com um tratamento
capaz de potencializar os efeitos do tratamento farmacológico;

Este NATJUS conclui por considerar a demanda pela eletroconvulsoterapia
como
JUSTIFICADA.

(...)

Ademais, soma-se a isso o fato de que a Lei nº 14.454/2022 alterou a Lei nº 9.656/98 justamente para permitir a cobertura de tratamentos fora do rol quando demonstrada a eficácia baseada em evidências, superando a taxatividade absoluta outrora defendida pelas operadoras.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria reforça:

EMENTA DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA . ELETROCONVULSOTERAPIA. TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico contra sentença que reconheceu a obrigatoriedade de cobertura de sessões de Eletroconvulsoterapia (ECT) prescritas à paciente com quadro psiquiátrico grave (Esquizofrenia hebefrênica hiperrefratária - CID F20.1, Transtorno delirante orgânico - CID F06 .2 e Retardo mental moderado - CID F71), após esgotamento das alternativas medicamentosas convencionais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a operadora de plano de saúde está obrigada a custear tratamento de Eletroconvulsoterapia (ECT) não previsto expressamente no rol de procedimentos da ANS, mas prescrito pelo médico assistente como única alternativa terapêutica viável diante do insucesso das medidas convencionais. III . RAZÕES DE DECIDIR A relação entre beneficiário e operadora de plano de saúde é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do STJ. O laudo pericial comprovou que a paciente era portadora de condição psiquiátrica grave e refratária, com persistência de sintomas severos mesmo após o uso de múltiplos antipsicóticos em doses máximas. A Eletroconvulsoterapia (ECT) é procedimento reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina (Resolução CFM nº 2.057/2013) e amparado por diretrizes da Associação Médica Brasileira e da Sociedade Brasileira de Psiquiatria, com eficácia comprovada para casos de esquizofrenia refratária . O § 13 do artigo 10 da Lei nº 9.656/98 prevê expressamente que a operadora deve autorizar a cobertura de tratamento não previsto no rol quando existir comprovação da eficácia baseada em evidências científicas ou recomendação de órgão de avaliação de tecnologias em saúde. Os planos de saúde podem restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar o tratamento escolhido pelo médico como o mais adequado à preservação da integridade física do paciente. IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A operadora de plano de saúde deve custear tratamento de Eletroconvulsoterapia (ECT) prescrito pelo médico assistente quando comprovada sua eficácia científica e a inexistência de alternativa terapêutica eficaz no rol da ANS, nos termos do art. 10, § 13, da Lei nº 9.656/1998 . Havendo cobertura contratual para a doença, não pode a operadora restringir o tratamento indicado pelo médico assistente, sob pena de ingerência indevida na autonomia médica e violação ao direito do consumidor.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10431299720218110041, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 18/03/2026, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/03/2026)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DIREITO INDIVIDUAL INDISPONÍVEL - DIREITO A SAÚDE - PLANO DE SAÚDE - ELETROCONVULSOTERAPIA - ECT - TRATAMENTO IMPRESCINDÍVEL PARA A SAÚDE DO PACIENTE - EFICÁCIA - RESOLUÇÃO DO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA - NEGATIVA DE COBERTURA - ILICITUDE - ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS - NATUREZA EXEMPLICATIVA - DANOS MORAIS - CARACTERIZAÇÃO - VALOR - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL. É ilícita a negativa do plano de saúde de cobertura de eletroconvulsoterapia-ECT, solicitado pelo médico que acompanha o paciente, comprovada a sua imprescindibilidade para o tratamento da doença. O fato de o procedimento não constar do rol da ANS não afasta o dever de cobertura do plano de saúde, haja vista se tratar de rol meramente exemplificativo. Nos termos da Lei 14 .454/22, que alterou a Lei 9.656/98, o rol da ANS constitui referência mínima para os planos de saúde e os procedimentos não previstos nele deverão ser autorizados quando exista comprovação da eficácia, de acordo ciências da saúde, ou existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou de órgão de avaliação de tecnologias em saúde com renome internacional. O tratamento com eletroconvulsoterapia é regulamento pelo Conselho Federal de Medicina - Resolução 2057/2013, com demonstração de eficácia. A negativa indevida de tratamento gera danos morais, tendo em vista que agrava o sofrimento daquele que já se encontra com saúde debilitada . O valor da indenização por danos morais deve ser fixado considerando o grau da responsabilidade atribuída ao réu, a extensão dos danos sofridos pela vítima, bem como os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade. Tratando-se de relação contratual, os juros de mora incidem desde a citação.

(TJ-MG - AC: 10000212173595002 MG, Relator.: Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 15/12/2022, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/01/2023)

Ressalte-se, ainda, a incidência do
art. 35-C, I, da Lei nº 9.656/1998
, que impõe a obrigatoriedade de cobertura em situações de emergência que impliquem risco imediato de vida. A presença de "ideação suicida estruturada" e a "falência terapêutica" configuram o perigo de dano reverso, em que a suspensão ou negativa do tratamento coloca em risco o bem maior tutelado pelo ordenamento: a vida do paciente.

Assim, em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Logo, voto por negar provimento ao recurso da parte agravante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora

Belém, 07/05/2026